Tribunal: TJES
Processo: 5007114-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: ARNALDO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DECISÃO LIMINAR QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES AO HOSPITAL SEM VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA LIMITADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HOSPITAL MERIDIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da 1ª Região que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ARNALDO DE OLIVEIRA, deferiu liminar determinando que o hospital, juntamente com ROYAL SERVIÇO LTDA. e SAMP – ESPÍRITO SANTO, fornecesse, em 24 horas, serviços de home care, como enfermagem contínua, cama hospitalar, oxigênio, fisioterapia, fonoaudiologia, remoção e acompanhamento médico, sob pena de multa diária. O agravante sustenta nulidade da decisão por ser extra petita, e a inexistência de relação contratual ou responsabilidade técnica pela prestação dos serviços domiciliares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a imposição de obrigação de fazer ao hospital agravante referente a serviços de tratamento domiciliar (home care), pleiteados apenas em face da empresa de home care e da operadora de saúde;
(ii) verificar se o hospital responde solidariamente pela prestação do serviço domiciliar, em ausência de prova de defeito na internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de home care é considerado desdobramento do tratamento hospitalar, mas sua obrigação recai sobre a operadora de saúde, não sobre o hospital, salvo quando comprovada falha na prestação do serviço hospitalar (STJ, AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/4/2025).

A responsabilidade objetiva do hospital, prevista no art. 14 do CDC, limita-se aos danos decorrentes de defeitos em sua própria prestação de serviço (instalações, equipamentos e cuidados internos), não alcançando obrigações sem vínculo contratual, como o fornecimento de tratamento domiciliar (STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/9/2023).

A solidariedade entre hospital e operadora de saúde pressupõe falha comprovada na prestação do serviço, o que, no caso, depende de dilação probatória e não pode ser presumido em sede liminar (STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/9/2024).

A decisão que impôs ao hospital obrigações não requeridas na inicial, referentes a serviços de home care, configura decisão extra petita, violando os limites da demanda e o princípio da congruência processual (CPC, art. 492).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para excluir o HOSPITAL MERIDIONAL S.A. das obrigações fixadas na decisão liminar.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva dos hospitais limita-se aos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços hospitalares, não se estendendo a tratamentos domiciliares sem vínculo contratual.

A imposição judicial de obrigação de fazer à parte que não integra a relação contratual e não foi diretamente demandada configura decisão extra petita.

A solidariedade entre hospital e operadora de saúde depende da comprovação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/04/2025, DJEN 23/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007114-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: ARNALDO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito plantonista da 1ª Região, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ARNALDO DE OLIVEIRA,
que deferiu o pedido liminar, para determinar que o referido hospital, assim como a
ROYAL SERVIÇO LTDA
e a
SAMP – ESPÍRITO SANTO
“
forneçam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os seguintes serviços: a) presença contínua de técnico de enfermagem a ser indicado pela família do autor para cuidados pessoais e de saúde, especialmente para banho e curativos de escara; b) disponibilização de cama hospitalar para o banho em leito e para assegurar condições apropriadas para o tratamento e prevenção de complicações; c) fornecimento de kit de oxigênio portátil para estabilização da saturação; d) fisioterapia e fonoaudiologia para melhoria das condições funcionais; e) remoção; e f) atendimento médico padrão, incluindo visitas mensais e emergenciais de enfermeiro sempre que necessário
”, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 13580797) o agravante sustenta, em suma, a nulidade absoluta do
decisum,
porquanto
extra petita
ao impor-lhe obrigações de fazer pleiteadas apenas em desfavor da empresa de
home care
.

Aduz, ainda, a ausência de responsabilidade técnica, contratual ou jurídica pela prestação de cuidados domiciliares, mormente diante da inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui agravado, ajuizou a demanda de origem afirmando ser pessoa idosa com diversas comorbidades, tendo sido internado no hospital agravante em 2024 em decorrência de fraturas provocadas por queda.

Narrou, em sua inicial, a ocorrência de sucessivas negligências durante o tratamento hospitalar, como ausência de cultura para detecção precoce de infecção bacteriana e inadequada administração de medicamentos, que acarretaram em luxação da prótese, escaras, infecções urinárias, pneumonia, candidíase e múltiplas intervenções cirúrgicas.

Pleiteou, de conseguinte, tratamento
home care
, com acompanhamento diário de enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia, bem como disponibilização de cama hospitalar e kit de oxigênio.

Todavia
, vislumbro
elementos suficientes à reforma da decisão, porquanto inexistente relação contratual entre as partes que justifique a responsabilização do agravante.

A propósito, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado
pela operadora do plano de saúde
”
(AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Não se olvida que, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

Não obstante, aquela Corte Superior orienta que

“
a responsabilidade objetiva dos hospitais como prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no seu serviço, como aqueles relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares
”.

(AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).

Assenta, ainda, que só há solidariedade entre o hospital e a operadora quando constatada a falha na prestação do serviço.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Nos termos do entendimento desta Corte, a operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.

2. A conclusão do acórdão recorrido quanto à configuração de ato ilícito ensejador de responsabilização em questão, implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em virtude dos óbices da Súmula 7 do STJ.

3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca dos parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório – que não se mostra irrisório ou excessivo – encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Na hipótese, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não se faz possível constatar eventual defeito no serviço prestado, porquanto necessária a dilação probatória para esse fim.

Saliento, por fim, que os cuidados necessitados pelo paciente vêm sendo custeados pela operadora do plano de saúde (id. 68112919), a qual não interpôs recurso em face da decisão liminar prolatada pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar, em relação ao agravante, a obrigação a ele imposta pela decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)